Tribunal: TJPA
Processo: 0800636-88.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800636-88.2023.8.14.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDUCAÇÃO. REFORMA DE ESCOLA EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL. MULTA PESSOAL IMPOSTA AO GESTOR. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DE PRAZO PARA EXECUÇÃO DA REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Itaituba contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinando a reforma de escola municipal em condições precárias, visando garantir segurança e salubridade para alunos e funcionários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve ilegitimidade passiva do prefeito municipal no polo passivo; (ii) analisar se houve perda superveniente do objeto em virtude de reformas já realizadas; (iii) verificar a aplicabilidade da reserva do possível frente à obrigação imposta; e
(iv) avaliar a possibilidade de intervenção judicial em políticas públicas à luz do princípio da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prefeito municipal não responde pessoalmente, sendo parte apenas como representante legal do ente público, razão pela qual afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

4.

A alegação de perda superveniente do objeto não se sustenta, pois as reformas realizadas foram insuficientes para eliminar as irregularidades constatadas nos autos, conforme relatórios técnicos.

5.

A teoria da reserva do possível não se sobrepõe à obrigação constitucional de assegurar o direito fundamental à educação, conforme os arts. 6º, 205 e 208 da CF/88, sendo inadmissível o uso de argumentos orçamentários genéricos para frustrar tal direito.

6.

A intervenção judicial em políticas públicas é permitida em casos de inércia ou omissão estatal no cumprimento de direitos fundamentais, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes, conforme precedentes do STF e TJPA.

7.

Readequa-se o prazo fixado na sentença para cumprimento das reformas, ampliando-o para 240 dias, considerando a complexidade administrativa e a necessidade de cumprimento das obrigações sem prejuízo às atividades escolares.

8.

A multa diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 120.000,00, mantém-se razoável e proporcional para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer. No entanto, afasta-se a imposição da multa ao gestor municipal, devendo esta recair exclusivamente sobre o ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1.

O direito à educação é de eficácia plena e não pode ser limitado por argumentos genéricos de reserva do possível.

2.

A intervenção judicial em políticas públicas é legítima quando visa garantir direitos fundamentais diante de omissões do Poder Executivo.

3.

A imposição de multa coercitiva por descumprimento de obrigação judicial deve recair sobre o ente público, e não sobre agentes políticos individualmente.

4.

O prazo para cumprimento de obrigações de fazer envolvendo políticas públicas deve ser compatível com a complexidade administrativa e burocrática, observada a urgência dos direitos fundamentais envolvidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 205, 208, 227 e 2º; CPC/2015, art. 537, § 1º; Lei 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, ARE 1364315 TO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05.06.2023.

·

TJPA, Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0801152-49.2020.8.14.0013, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 13.12.2022.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0000822-05.2008.8.14.0076, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 11.10.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

1ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, ocorrida no período de 27/01 a 03/02/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Itaituba contra sentença que julgou procedente a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará. A demanda refere-se à reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Magalhães Barata, que apresenta condições precárias que comprometem a segurança e salubridade de alunos e funcionários.

A sentença determinou a realização de reformas e adequações na referida unidade escolar, com base em relatórios técnicos que apontam problemas como inadequações estruturais e sanitárias, as quais colocam em risco os frequentadores. Foram impostas obrigações de fazer, incluindo intervenções corretivas no telhado, instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas, além de outras melhorias para assegurar condições mínimas de segurança e qualidade.

Inconformado, o município interpôs a presente apelação alegando (I) ilegitimidade passiva do prefeito municipal, visto que o gestor foi incluído indevidamente no polo passivo; (II) perda superveniente do objeto, posto que a maioria das reformas já foi realizada; (III) reserva do possível, em razão de limitações orçamentárias, defendendo ainda que a decisão interfere na discricionariedade administrativa; (IV) separação dos poderes, pois o Judiciário não pode determinar políticas públicas.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

Distribuída a apelação, a recebi somente no efeito devolutivo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, reafirmando a necessidade de garantir os direitos fundamentais das crianças, especialmente em relação à educação e à segurança escolar

.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
do recurso.

Preliminarmente, o apelante alega que o prefeito municipal foi indevidamente incluído no polo passivo. Contudo, ao analisar os autos, verifica-se que a ação foi corretamente direcionada contra o ente público municipal, sendo o prefeito mencionado exclusivamente como representante legal do município. Assim, tal preliminar deve ser afastada.

Sustenta o apelante, ainda, que as reformas determinadas já foram parcialmente realizadas, o que teria esvaziado o objeto da ação. Todavia, as melhorias apontadas não foram suficientes para eliminar as irregularidades, conforme os documentos constantes nos autos, incluindo o relatório técnico do Ministério Público.

Além disso, cabe destacar que a liminar concedida não extingue o dever de confirmar as medidas por sentença, sendo certo que melhorias pontuais realizadas no curso do processo foram impulsionadas pela própria atuação judicial. Assim, rejeita-se também essa preliminar.

O apelante invocou a teoria da reserva do possível para justificar a impossibilidade de atender integralmente à decisão judicial, argumentando limitações financeiras. No entanto, tal alegação não se sustenta, uma vez que o direito à educação, assegurado pela Constituição Federal em seus arts. 6º e 205, não pode ser condicionado a argumentos econômicos genéricos.

O princípio da dignidade da pessoa humana e a prioridade absoluta à proteção da infância (art. 227 da CF/88) impõem ao poder público a obrigação de assegurar condições mínimas de segurança e qualidade no ambiente escolar.

Embora seja compreensível que o Município enfrente múltiplas demandas, o direito à educação, com a garantia de condições mínimas de segurança, é um direito fundamental de eficácia plena, conforme o artigo 208 da Constituição Federal
.

Al
é
m disso, a alega
çã
o gen
é
rica de dificuldades or
ç
amentárias e de priorização administrativa não pode servir como justificativa para deixar de atender uma ordem judicial que visa proteger o direito de crianças e adolescentes à educação com dignidade.

O conceito de “reserva do possível” deve ser interpretado em harmonia com a obrigação constitucional do Estado de assegurar serviços públicos essenciais, como a educação. A priorização das ações governamentais deve considerar o impacto direto na segurança e bem-estar dos cidadãos, especialmente quando se trata de direitos fundamentais, como no caso em tela
.

Portanto, a sentença andou bem ao fixar prazos para a realização das obras, sendo que o descumprimento prolongado dessas medidas apenas reforça a necessidade de intervenção judicial para garantir a efetividade do direito.

O apelante ainda argumenta que a decisão judicial implicaria indevida ingerência no mérito administrativo, violando o princípio da separação dos poderes.

Essa alegação, no entanto, já foi exaustivamente debatida e superada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas é permitida quando se verifica inércia ou omissão estatal no cumprimento de direitos fundamentais, como é o caso da educação.

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal.

2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).”

(STF - ARE: 1364315 TO, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 05/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-06-2023 PUBLIC 30-06-2023)

Neste caso, a atuação do Judiciário não fere o princípio da separação dos poderes, uma vez que o objetivo da decisão é justamente garantir a implementação de direitos fundamentais constitucionalmente assegurados. A inércia do Poder Executivo em adotar as medidas necessárias para corrigir as falhas estruturais nas escolas exigiu, de forma legítima, a atuação do Judiciário para resguardar o direito à educação segura e de qualidade
.

Nesse sentido já decidiu este TJPA:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA ESTADUAL EM SITUAÇÃO PRECÁRIA COM RISCO À SAÚDE E VIDA DE ALUNOS E SERVIDORES. POSSIBILIDADE. EFETIVAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE QUANDO A OMISSÃO ATENTAR CONTRA DIREITO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS. PRECEDENTES STF. PRECARIEDADE DA ESCOLA MANIFESTAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DO DIREITO À VIDA, À SAÚDE, À EDUCAÇÃO E, À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. ARTIGOS 1º, INCISO III, 5º, 196, 205 E, 206, VII, DA CF/88. PRECEDENTES TJPA. MULTA DIÁRIA FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Ação civil pública julgada procedente para determinação de reforma na estrutura física da Escola Estadual de Ensino Fundamental Silvestre Carneiro localizada no município de Capanema, cuja precariedade da estrutura física e o risco à integridade dos alunos e servidores foram comprovados nos autos, pelas vistorias realizadas pelos representantes do Ministério Público Estadual. Escola que nunca recebeu reforma desde sua fundação no ano de 1983.

2. A estrutura física do estabelecimento escolar é um dos instrumentos garantidores de acesso dos estudantes à escola e via de consequência ao atendimento do direito constitucional à educação, devendo o Estado do Pará implementar a infraestrutura necessária à instituição de ensino em destaque na ação, com a devida segurança em quaisquer situações, tornando-a um ambiente seguro e agradável, para fruição de discentes e servidores públicos, sem que tal determinação judicial revele interferência indevida do Poder Judiciário, tampouco ofensa ao princípio da separação de poderes. Decisão apelada em sintonia com a jurisprudência dominante da Suprema Corte no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao artigo 2º da Constituição Federal.

3. Tratando-se de direito essencial com proteção constitucional, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal como ocorre na hipótese em análise que, além da situação se arrastar por anos sem solução, já é de conhecimento do gestor público por tempo mais que suficiente para resolução dos problemas que perduram por anos.

4. Outrossim, quanto à alegação de escassez de recursos ou de ausência de dotação orçamentária ou invocação do princípio da reserva do possível, depreende-se que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011). Necessidade de garantia ao mínimo existencial.

5. Impossibilidade de penalização dos estudantes e servidores, sob alegação de necessidade de procedimento licitatório para a realização das obras necessárias, até porque há na lei de licitações permissivo legal para em situações de urgência poder contratar obras sem o procedimento licitatório, bem como existe a possibilidade de contratação temporária por necessidade de serviço, enquanto não se realizada o pertinente certame público para contratação de pessoal.

6. Valor das astreintes fixado em R$ 10.000,00 por dia limitado a R$ 100.000,00 que se encontra dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade que a natureza do bem jurídico tutelado.

9. Apelo conhecido e não provido. Decisão mantida integralmente em remessa necessária.

(TJPA, Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0801152-49.2020.8.14.0013, 2ª Turma de Direito Público, Relator Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, julgado em 13/12/2022).

***

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICA PÚBLICA. REMANEJAMENTO DE ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DE UNIDADE EDUCACIONAL EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INOCORRÊNCIA.

MULTA COMINATÓRIA. ARBITRAMENTO EM FACE DO SECRETARIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. DESCABIMENTO. MEDIDA COERCITIVA QUE DEVE SER DIRECIONADA AO ENTE PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESCABIDOS, NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, Apelação Cível nº 0002449-42.2011.8.14.0013, 1ª Turma de Direito Público, Relator Des.

ROBERTO GONCALVES DE MOURA, julgado em 09/09/2019)

O apelante também alega que os
prazos fixados na sentença para cumprimento das obrigações envolvendo a estrutura física da escola são exíguos
, especialmente diante das complexidades administrativas e burocráticas envolvidas na realização das reformas.

A sentença, confirmando a liminar, estabeleceu prazos emergenciais de 60 dias para a execução dos serviços de reforma da escola.

Com relação a tal alegação, entendo que o prazo de 60 dias de fato revela-se curto, especialmente considerando a necessidade de observância dos procedimentos administrativos de contratação de obras e serviços, os quais podem demandar um período mais longo.

A fim de garantir o equilíbrio entre a urgência da situação e a possibilidade real de cumprimento das obrigações pelo ente público, considero que todos os itens determinados na decisão liminar devem ser realizados no prazo de 240 dias, o que permitirá a conclusão das reformas necessárias dentro de um período razoável, sem prejuízo da continuidade das atividades escolares.

Portanto,
acolho a tese recursal
quanto à necessidade de
ampliação dos prazos, estabelecendo o prazo de 240 dias para cumprimento de todas as obrigações envolvendo a reforma da escola
.

Quanto à possibilidade de fixação das
astreintes
, é importante destacar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 537, § 1º, prevê expressamente a aplicação de multa diária como meio de assegurar o cumprimento de obrigações de fazer ou não fazer, como forma de coerção. Esse mecanismo tem se mostrado particularmente eficaz em garantir que o devedor cumpra tempestivamente a ordem judicial, especialmente quando existe resistência ou desídia por parte do obrigado.

No presente caso, entendo que a multa a fixação da multa diária no valor de R$ 3.000,00, limitado a R$ 120.000,00, foi determinada com o intuito de compelir o Município a cumprir a obrigação de realizar as reformas nas escolas estaduais em tempo hábil.

Considerando a natureza da obrigação imposta, que envolve o direito fundamental à educação e a segurança dos alunos e funcionários, bem como a gravidade da omissão administrativa até o momento, entendo que o valor fixado não é excessivo, mantendo-se dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no ordenamento jurídico
.

Não obstante, constato que merece acolhida a alegação de impossibilidade de imposição de multa diretamente ao gestor municipal.

Embora seja admissível a fixação de
astreintes
contra o ente municipal, tal penalidade não pode ser estendida a um agente político que não foi parte no processo, tampouco exerceu o direito à ampla defesa. Tal extensão seria incompatível com a condição de terceiro na relação processual, além de contrariar a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Nesse contexto, o posicionamento predominante aponta para a impossibilidade de aplicar multa por descumprimento de ordem judicial diretamente a agentes públicos, sendo essa medida restrita à pessoa jurídica que compõe a Fazenda Pública.

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CRIANÇA E ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.TRANSPORTE ESCOLAR. DEVER DO PODER PÚBLICO DE PROVER AS POLÍTICAS SOCIAIS CONSTITUCIONAIS. ASTREINTES RAZOÁVEIS EM RAZÃO DA NÃO COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DAS ASTREINTES. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA PARA LIMITAR O VALOR DA MULTA E AFASTAR A COMINAÇÃO À PESSOA DO GESTOR PÚBLICO.

1. É dever do poder público, em qualquer das 3 esferas da federação, implementar as políticas públicas constitucionais referentes às crianças e adolescentes. Precedentes do STF.

2. A renitência ou descumprimento de ordem judicial implica na cominação de multa ou astreintes, que, no caso, está fixada em patamar razoável, considerando que até a presente data inexiste comprovação, nos autos, do cumprimento da ordem judicial.

3. As astreintes não fazem coisa julgada material e mesmo em sede de execução podem ser modificadas. Precedente do STJ.

4. Em remessa necessária, amolda-se a decisão reexaminada para limitar o valor da multa e afastar a cominação desta à pessoa do gestor. Precedentes do STJ.

4. Apelação conhecida e improvida. Remessa conhecida para reforma parcial da decisão.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0000822-05.2008.8.14.0076 – Relator Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/10/2018)

***

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MULTA COMINATÓRIA EM FACE DO PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE. MULTA SUPORTADA PELOS GESTORES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE.

1-

O dispositivo do art. 497 do CPC/2015, prevê a possibilidade de aplicação de multa, como uma forma de dar efetividade às decisões judiciais. Logo, entendo pertinente a aplicação das astreintes em caso de descumprimento do decisum;

2-

No que tange ao valor fixado, entendo proporcional e razoável, considerando a necessidade e urgência da internação da criança recém-nascida;

3-

Em que pese a possibilidade de fixação de multa coercitiva, tal determinação deve recair apenas sobre os entes públicos, já que os gestores públicos, sequer são partes no processo;

4-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801197-63.2018.8.14.0000 – Relatora Desa. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/11/2018)

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
dou parcial provimento à apelação para ampliar o prazo de execução da reforma da escola
e
afastar a multa pessoal do gestor público, devendo, na hipótese de descumprimento da obrigação, ser imposta em face apenas do Município de Itaituba,
e, em remessa necessária, confirmo os demais termos da sentença pelos fundamentos ora expostos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/02/2025